Tribunal: STF
Processo: RE 1346295
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “Recurso Inominado. Direito Administrativo. Servidor Público Inativo. Pretensão de adequação do desconto previdenciário com fulcro no § 2° do art. 9° da Lei Complementar Estadual n° 1.012/2007, alterada pela Lei Complementar Estadual n° 1.354/2020, para que incida de forma progressiva apenas sobre a diferença do valor que exceder o limite do RGPS. Ausência de ilegalidade nos descontos, que foram realizados em observância aos ditames da Lei Complementar n° 1.012/2007, alterada pela Lei Complementar n° 1.354/2020, do Decreto Estadual n° 65.021/2020 que, por sua vez, encontram guarida no art. 149, § 1°-A, da CF, com a redação que lhe deu a Emenda Constitucional 103/2019. Declaração de déficit atuarial. Ausência de violação aos princípios constitucionais da Administração Pública. Recurso provido, para julgar improcedente a demanda” (pág. 2 do documento eletrônico 11).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, ofensa ao art. 149, § 1°-A, da mesma Carta.
    É o relatório necessário. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 875.958-RG/GO (Tema 933), da relatoria do Ministro Roberto Barroso, julgou haver repercussão geral na questão referente às balizas constitucionais para a majoração de alíquota de contribuição previdenciária de regime próprio de previdência social. O acórdão do referido julgado foi assim ementado:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI ESTADUAL QUE ELEVA AS ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL.
    1. Constitui questão constitucional saber quais são as balizas impostas pela Constituição de 1988 a leis que elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade.
    2. Repercussão geral reconhecida ”.
    Nesse contexto, constato que a matéria em exame nestes autos será impactada pelo julgamento do mencionado leading case, o que impõe a submissão deste recurso ao regime da repercussão geral. Nesse sentido, destaco as seguintes decisões desta Corte, entre outras: Rcl 49.653-MC/SP, Min. Rosa Weber; Rcl 49.657/SP, Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.340.644/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.340.383/SP, Rel. Min. Fachin; Rcl 48.411/SP, Min. Dias Toffoli; e Rcl 47.009/SP, Min. Gilmar Mendes.
    Isso posto, determino a devolução deste processo ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC/2015, visto que neste apelo extremo discute-se questão que será apreciada no ARE 875.958-RG/GO (Tema 933 da Repercussão Geral).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator